Tribunal: TJES
Processo: 5013580-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013580-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON CONCEICAO GOES e outros

AGRAVADO: WILSON DE JESUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento, que indeferiu o pedido de desocupação liminar sem prestação de caução, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, pleiteando os agravantes a concessão da medida com dispensa da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de despejo liminar sem caução, especialmente diante de contrato verbal e alegada hipossuficiência dos locadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de despejo liminar por falta de pagamento exige, nos termos da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

A dispensa da caução somente se admite quando há prova documental inequívoca do direito e situação de urgência que ultrapasse o risco financeiro ordinário.

A existência de contrato verbal fragiliza a comprovação dos termos da locação, especialmente quanto ao valor do aluguel vigente.

A divergência entre o contrato escrito antigo e o valor atualmente alegado evidencia a necessidade de dilação probatória.

A ausência de elementos probatórios robustos acerca da alegada hipossuficiência dos agravantes afasta a excepcionalidade necessária para dispensa da caução.

Em sede de cognição sumária, não se mostram preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de despejo sem garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de despejo liminar por falta de pagamento exige a prestação de caução, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

2. A dispensa da caução demanda prova documental inequívoca do direito e demonstração de urgência qualificada.

3. A existência de contrato verbal e divergência quanto aos termos da locação impõem a necessidade de dilação probatória, afastando a concessão liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX, e art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013580-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
GILSON CONCEIÇÃO GÓES E OUTRA

AGRAVADO:
WILSON DE JESUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilson Conceição Góes e outra em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de Wilson de Jesus
,
que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões os agravantes sustentam, inicialmente, que o julgador
a quo
indeferiu o pedido de despejo por não vislumbrar a hipossuficiência necessária para a dispensa da caução legalmente exigida.

Nada obstante, apontam a existência de vasta prova documental apta ao deferimento do pleito.

Defendem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, argumentando que a manutenção da decisão agravada compromete sua subsistência, porquanto dependem da renda do aluguel para complementar as despesas essenciais da família, sendo mister a imediata expedição do mandado de despejo liminar, sem a prestação de caução.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar se há elementos suficientes para determinar o despejo liminar do agravado com a dispensa da caução exigida pela Lei do Inquilinato.

O art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 dispõe que será concedida a liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e a ação esteja fundada na falta de pagamento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

No caso dos autos, o juízo de origem observou, de forma escorreita, que a relação jurídica vigente baseia-se em um contrato verbal, inviabilizando, neste momento prefacial, a análise aprofundada dos exatos termos e condições da locação atual.

O magistrado destacou, ainda, que o documento escrito nominado como "CONTRATO DE LOCAÇÃO" refere-se apenas ao ano de 2022, estabelecendo um valor de R$ 500,00, que diverge da quantia atualmente alegada pelos agravantes.

Sendo o negócio desprovido de garantias e ausente o depósito correspondente aos 3 (três) meses de aluguel exigidos pela legislação, a liminar foi indeferida.

Embora os recorentes pleiteiem a dispensa dessa caução sob o argumento de grave situação de vulnerabilidade, a jurisprudência somente admite essa flexibilização em hipóteses excepcionais, quando o direito pleiteado apresenta inequívoca prova documental pré-constituída e a urgência transborda o risco financeiro ordinário.

Conforme fundamentei na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a fragilidade da prova quanto aos termos da locação verbal e a divergência de valores evidenciam que o contexto necessita de dilação probatória.

O Juízo
a quo
bem agiu ao consignar que os autores não haviam trazido suporte probatório apto a atestar que o não recebimento do aluguel importaria em absoluta insubsistência financeira.

Portanto, em sede de cognição inerente a esta via recursal, não visualizo o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão liminar do despejo com dispensa de caução imposta pela Lei nº 8.245/91.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)